Tribunal: STF
Processo: ARE 1451989
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Olímpia de Sousa Borges com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 52), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, complementado em sede de embargos de declaração (eDoc 46), restou assim ementado (eDoc 5):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DESCONSTITUÍDA - BEM DE FAMÍLIA - REQUISITOS ELENCADOS PELA LEI 8009/90 OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA - É cediço que, para que o imóvel seja beneficiado pela lei 8009/90, deve haver nos autos a comprovação que se trata do único imóvel do devedor e que este lhe sirva como moradia. - Trazendo a parte Agravada provas de que o imóvel penhorado se trata de um único bem de sua propriedade e utilizado por sua família, como residência, conforme condiciona o artigo 5° da Lei n° 8.009/90, deve ser mantida a decisão que desconstituiu a penhora. - A finalidade da Lei 8.009/90 é assegurar o direito a residência digna ao devedor e sua família, tornando impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar.



    Em suas razões recursais, a recorrente considera violadas as normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o cabimento, na espécie, de penhora em bem de família por dívida decorrente de fiança concedida em contrato de locação.



    Anoto, por oportuno, que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da natureza infraconstitucional da matéria (eDoc 60).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração o seguinte fragmento (eDoc 46 - grifei):



    Com efeito, a garantia de fiança exige previsão contratual expressa ou declaração inequívoca de vontade ex vi legis do artigo 819 do CC/02, sem a possibilidade de interpretação ampliativa do instituto, mormente pela natureza verbal do contrato ora debatido. 



    Os documentos, existentes nos autos não comprovam que a agravada integre a relação contratual como fiadora, sendo que, o feito de despejo cumulado com cobrança foi julgado à revelia da Agravada. A ausência de provas acerca da prestação da garantia de fiança, embora não conduza a ilegitimidade da Agravada Lacy Queiroz dos Santos, em face da sentença já transitada em julgado, faz, contudo, que a penhora seja desconstituída. 



    Não seria justo permitir a penhora do bem de família da Agravada, com justificativa na exceção prevista no inciso VII, do art. 3°, da Lei 8.009/90, quando na verdade, sequer há provas de que tenha assumido a condição de fiadora do contrato de locação. O contrato de locação foi verbal e a Agravada revel no feito principal. 



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – quanto à inexistência de anuência quanto à condição de fiadora –, reclamaria a interpretação de legislação infraconstitucional - notadamente a Lei n. 8.009/90 e os Códigos Civil e de Processo Civil -, o que tornaria a ofensa à Constituição, caso existente, indireta. 



    Ademais, chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente dependeria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA CONCEDIDA POR COMPANHEIRO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]



    (ARE 1.424.645 AgR, ministra Rosa Weber)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente